Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. IPREV. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ CONSTATADA. LC/DF No 769/2008. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelas partes contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação dos réus, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte, com pagamento das prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo. O autor sustenta a existência de erro material em relação à data do requerimento administrativo e os réus afirmam a existência de omissão no tocante ao prazo inicial para a incidência dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material quanto à data do requerimento administrativo do benefício; e (ii) analisar a alegada omissão do julgamento quanto ao prazo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as parcelas vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, presentes os vícios alegados no acórdão embargado.
4. Observa-se a existência de erro material quando, por equívoco na digitação, constou como data do requerimento administrativo 4/5/2028, ao invés de 4/5/2018, dia em que, de fato, o referido pleito foi realizado.
5. Embora verificada a existência de omissão no tocante ao prazo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as parcelas vencidas, faltou aos réus interesse recursal quanto a esta matéria, porquanto o termo inicial para pagamento da pensão por morte consignado em sentença é a data do próprio requerimento administrativo (4/5/2018).
6. Não há necessidade de alteração do julgado quanto ao prazo inicial dos juros de mora, pois a sentença já fixou corretamente a incidência dos encargos sobre as prestações devidas desde a data do requerimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. O erro material relacionado à data do requerimento administrativo do benefício previdenciário pode ser corrigido, sem prejuízo do conteúdo decisório.
2. A omissão quanto à data inicial para a incidência dos juros de mora sobre as parcelas vencidas não tem o condão de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto faltou à parte interesse recursal em sede de apelação, tendo em vista que a sentença fixou corretamente a incidência dos encargos sobre as prestações devidas desde a data do requerimento administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716826-51.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/1/2025; AGI 0748533-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/4/2024.